Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA E PORTE DE ARMA DE FOGO. CONEXÃO PROBATÓRIA INEXITENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito de competência entre Juizado Especial e Vara Criminal Comum, pois o termo circunstanciado sobre ameaça realizada com arma de fogo e o inquérito sobre porte de arma de fogo pelo investigado no delito anterior foram respectivamente distribuídos para esses Juízos.

2. Conexão probatória inexistente, pois o crime de ameaça é formal, sendo prescindível qualquer análise sobre a eficácia da arma de fogo apreendida. Ademais, foi homologado acordo de não persecução penal em relação ao delito do Estatuto do Desarmamento, restando esvaziado o objetivo da reunião processual, pois a princípio não haverá produção de provas.

3. Conflito provido para declarar competente o Juizado Especial Criminal da Ceilândia para julgamento da ameaça.